Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719200-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS NEVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO. SENTENCIADO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. ROUBO MAJORADO. CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHA POLICIAL. VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. FRAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é prescindível a intimação pessoal do sentenciado, bastando a intimação da Defensoria Pública, quando representante da parte e se tratar de réu solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado consumado e tentado, notadamente pela palavra das vítimas e pelas declarações da testemunha policial. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Não se aplica o instituto da desistência voluntária quando o delito de roubo apenas não se consuma em virtude da resistência oferecida pela vítima e pelo fato de o celular estar oculto no momento do delito. Na hipótese, incide a modalidade tentada do delito. 5. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Proporcionalidade observada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 157, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 e 157, § 2°, inciso II, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025